Tribunal: TJBA
Processo: 8030552-22.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030552-22.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Advogado(s)
:
CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADOS: ANA LEDA FREITAS ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
ELISNARA RODRIGUES FIGUEIREDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PANDEMIA DE COVID-19 QUE NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela GOL LINHAS AÉREAS S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória proposta por ANA LEDA FREITAS ANDRADE e outros nove autores, reconhecendo responsabilidade objetiva da companhia aérea pelo cancelamento do voo sem aviso prévio e ausência de assistência imediata, condenando ao pagamento solidário de indenização por dano moral no valor total de R$ 27.000,00(vinte e sete mil reais) e julgando improcedente o pedido de indenização por dano material.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a pandemia de COVID-19 configura força maior apta a afastar a responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo e pelos prejuízos suportados pelos passageiros; e estabelecer se o valor da indenização, fixada a título de danos morais, revela-se excessivo, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal com a prestação defeituosa do serviço.

4. O cancelamento do voo e a demora superior a 24 horas, no transporte dos passageiros restaram incontroversos, caracterizando falha na prestação do serviço que ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral in
re ipsa
.

5. A pandemia de COVID-19, ainda que se trate de evento de grande impacto, não exclui o dever de indenizar, quando ausente a comprovação de que foram adotadas todas as medidas necessárias para mitigar os efeitos do cancelamento e prestar adequada assistência aos consumidores.

6. O valor da indenização foi fixado considerando o número de passageiros lesados (nove pessoas), a extensão dos transtornos e o caráter compensatório e pedagógico da reparação, não se revelando excessivo ou desproporcional.

7. A majoração dos honorários advocatícios se justifica em razão do trabalho adicional em grau recursal, observados os limites legais do art. 85, §§2º e 11 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 20; CPC, arts. 85, §2º e §11, 487, I, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação 8078832-58.2021.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 25.11.2023; TJBA, Apelação 80202908120208050001, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, j. 17.02.2021; TJBA, Apelação 80003220720208050182, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 03.08.2021; TJBA, Apelação 0513809-46.2017.8.05.0080, Rel. Des. Adriana Sales Braga, 5ª Câmara Cível, j. 13.11.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n°
8030552-22.2022.8.05.0001
,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
GOL LINHAS AÉREAS S/A,
e Apelados
ANA LEDA FREITAS ANDRADE E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA